Tribunal: TJDFT
Processo: 0734419-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734419-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREIRE ANTONIO ALIMENTACAO LTDA, EDNEIA AVILA FREIRE, ANA MARIA LIMA BARROS AGRAVADO: CELIA GARUTTI DA FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Transação Entre as Partes na Origem – Recurso Prejudicado O Juízo de origem informou, no ofício de ID 41635058, a formulação de acordo entre as partes, com consentimento expresso da parte executada/agravante quanto ao levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD, objeto do presente recurso, em favor da parte exequente/agravada. A transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator